Tribunal: STJ
Processo: 1032661-43.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957342 - SP(2025/0208066-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: COMERCIAL INTER-LINK LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE PAULA BECHARA - SP125132
WALDINES PEREIRA DE MOURA - SP223027
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INCÊNDIO EM UNIDADE CONSUMIDORA. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS
MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ARTS. 186 E 927 DO
CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do
CPC quando o Tribunal de origem enfrenta os pontos relevantes ao deslinde
da controvérsia, com fundamentação suficiente, sendo dispensável a análise
pormenorizada de todos os argumentos deduzido pela parte, se já existentes
fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.
2. O acórdão estadual assentou a natureza consumerista da relação
jurídica, a ocorrência do incêndio e a responsabilidade objetiva da
concessionária, com base no conjunto probatório presente nos autos (laudos
técnicos e elementos de convicção), reconhecendo o nexo causal entre a falha
na prestação do serviço e os danos suportados pela parte ora agravada.
3. A tese recursal construída sob a perspectiva de sua suposta
responsabilidade subjetiva por omissão, não encontra amparo no comando
normativo dos arts. 186 e 927 do CC, tal como invocados, caracterizando
dissociação entre os dispositivos apontados e a conclusão pretendida, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. A pretensão de afastar a responsabilidade objetiva da
concessionária, mediante rediscussão do ponto de eclosão do incêndio, da
regularidade das instalações internas da unidade consumidora e da existência
(ou não) de nexo causal, demanda inevitável revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56113541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ef6fc09-ec1c-4984-ab37-0137033a3d87

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ef6fc09-ec1c-4984-ab37-0137033a3d87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957342 - SP(2025/0208066-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: COMERCIAL INTER-LINK LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE PAULA BECHARA - SP125132
WALDINES PEREIRA DE MOURA - SP223027
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INCÊNDIO EM UNIDADE CONSUMIDORA. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS
MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ARTS. 186 E 927 DO
CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do
CPC quando o Tribunal de origem enfrenta os pontos relevantes ao deslinde
da controvérsia, com fundamentação suficiente, sendo dispensável a análise
pormenorizada de todos os argumentos deduzido pela parte, se já existentes
fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.
2. O acórdão estadual assentou a natureza consumerista da relação
jurídica, a ocorrência do incêndio e a responsabilidade objetiva da
concessionária, com base no conjunto probatório presente nos autos (laudos
técnicos e elementos de convicção), reconhecendo o nexo causal entre a falha
na prestação do serviço e os danos suportados pela parte ora agravada.
3. A tese recursal construída sob a perspectiva de sua suposta
responsabilidade subjetiva por omissão, não encontra amparo no comando
normativo dos arts. 186 e 927 do CC, tal como invocados, caracterizando
dissociação entre os dispositivos apontados e a conclusão pretendida, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. A pretensão de afastar a responsabilidade objetiva da
concessionária, mediante rediscussão do ponto de eclosão do incêndio, da
regularidade das instalações internas da unidade consumidora e da existência
(ou não) de nexo causal, demanda inevitável revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55776542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 46a0d120-887b-46ad-8e84-47ee97d8a62c

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. contra decisão
monocrática de minha relatoria (fls. 1037-1042), na qual conheci do agravo, para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
A ementa foi assim redigida (fl. 1037):

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INCÊNDIO
EM
UNIDADE
CONSUMIDORA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EMPARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, persistir a omissão e a
necessidade de reconhecimento de violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022,
inciso II, do CPC.
Alega ser inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de
revaloração jurídica de fatos e de
.
error in procedendo
Assevera existir ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de
que não estaria demonstrado o nexo causal e que não é possível a responsabilidade sem
causa.
Requer, ao final, a reforma da decisão atacada, com o respectivo provimento
do recurso especial interposto.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1066-1093.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
Não procede a alegação de omissão e negativa de prestação jurisdicional.
Conforme já consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem enfrentou
os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente, não se
exigindo do julgador a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos pela
parte, quando já encontrados fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada.
Na espécie, o acórdão estadual bem delineou a natureza consumerista da
relação jurídica, a ocorrência do incêndio, bem como a responsabilidade objetiva da
Documento eletrônico VDA55776542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 46a0d120-887b-46ad-8e84-47ee97d8a62c

concessionária, tal como reconhecido a partir do conjunto probatório constantes dos
autos.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Por oportuno, transcrevem-se os fundamentos constantes no acórdão da Corte
local (fls. 783-788):

A discussão versa sobre a responsabilidade da ré pelos prejuízos causados
em decorrência do incêndio ocorrido em sua unidade consumidora, a configurar a
alegada falha na prestação de serviço pela ré.
Dos autos se extrai, de maneira incontroversa, que ocorreu o incêndio no
estabelecimento comercial do autor, no dia
conforme amplamente
29/04/2017,
difundido na mídia e demais meios de comunicação, em decorrência de curto
circuito na rede elétrica por oscilação na rede elétrica e sobrecarga na rede, o que
evidentemente, enseja a falha na prestação do serviço oferecido pela Concessionária
do serviço público, além de prejuízo à empresa autora, que é estabelecimento
comercial, e ficou impossibilitada de exercer adequadamente suas atividades além
dos prejuízos comprovados nos autos e não cobertos integralmente pela Seguradora.
Restou apurado nos autos, inclusive nas reportagens juntadas aos autos, que
pouco antes do incêndio se iniciar, a ré havia realizado um serviço de troca de fiação
na rua (fls. 499-500).
A ocorrência foi acompanhada com providências pela Defesa Civil do
Município, CETESB e Agentes da Polícia Científica do Estado de São Paulo, além
da apuração técnica por peritos e engenheiros especialistas da Seguradora, para
apuração dos fatos, incluindo causa e extensão dos danos (fls. 66-193).
E nos termos dos artigos 14, 20 e 22 parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor, o fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa e
pelos vícios de qualidade de seus produtos que os tornem impróprios ao consumo,
pois, respondem pela reparação de danos causados. Senão vejamos:
[...]
No que tange na responsabilidade da concessionaria de serviço público,
sendo que presta serviços de fornecimento de energia elétrica e responde
objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de dolo ou
culpa, pois, está assegurado o direito de ação de regresso contra o responsável pelo
dano, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal [...]:
[...]
Ademais, a concessão de serviços públicos está regulamentada pela
e nos termos de seu artigo 25, as concessionárias respondem por
Lei no 8.987/95,
todos os prejuízos causados aos seus usuários, sem que a fiscalização exercida pelo
órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
Outrossim, a Resolução
da ANEEL, que estabelece normas para
414/2010
investigação administrativa de danos elétricos e equipamentos, preveem a
responsabilidade da concessionária em indenizar os danos sofridos em virtude de
na rede elétrica, mas desde que observado o nexo de causalidade
descarga/oscilação
entre os danos e a falha dos serviços prestados, o que se verifica no caso vertente.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço público, a
exoneração da responsabilidade só se dá desde que feita prova de que o evento foi
provocado por caso fortuito ou força maior, culpa de terceiro ou exclusiva da vítima.
Documento eletrônico VDA55776542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 46a0d120-887b-46ad-8e84-47ee97d8a62c

Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a ensejar a
indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do resultado
lesivo e do nexo causal entre ambos.
'In casu', não há controvérsia sobre a ocorrência dos fatos, limitando-se a
concessionária a alegar que a responsabilidade seria do autor, pois armazenava
diversos materiais inflamáveis.
Contudo, o laudo elaborado Seguradora para apuração do sinistro concluiu
em seu relatório final (fls. 98-141) que 'a existência de inflamáveis no risco não
representou agravamento, além de não ter sido a causa 'origem' do Sinistro.' (fls.
110), ou seja, afastou a culpa da autora.
Por seu turno, não restou comprovado nos autos que tenha havido
comunicação prévia da Concessionária ré, aos seus usuários acerca da manutenção
que estava realizando naquela região em que localizado o estabelecimento comercial
do autor.
Ademais, tanto o laudo expedido pela Superintendência da Polícia Técnico-
Científica - Instituto de Criminalística (fls. 66-79) quanto pela Seguradora (fls. 98-
141), que foram encontrados diversos pontos com 'pérolas de fusão', indicando que
houve curto circuito por pico de energia (fls. 68 e 113-114).
Além disso, a extensão dos danos abrangeu a edificação do galpão, perda
total de máquinas, móveis, utensílios e instalações, além da perda total de estoque
de mercadorias e matérias primas existentes no local.
Verifica-se ainda, as despesas decorrentes de vigilância no período de
demolição, limpeza e remoção do escombros, limpeza e lavagem da via pública,
coleta, transporte e destinação dos resíduos gerados pelo incêndio, demolição e
remoção da alvenaria restante e outros materiais (fls. 149-163) .
A seguradora arcou com o pagamento do sinistro no limite contratual da
apólice, qual seja, R$ 4.996.000,00, tendo apurado um prejuízo de R$
11.203.233,94 (fls. 118-137), cuja diferença restou comprovada nos autos e
corresponde aos danos materiais sofridos pelo autor, que deve ser ressarcido pela ré,
acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação, além de correção monetária,
desde a data do incêndio (
).
29/04/2017

Com efeito, a tese construída no recurso especial — no sentido da
responsabilidade subjetiva por omissão — não encontra amparo no comando normativo
dos arts. 186 e 927 do Código Civil tal como invocados na tese defensiva, o que revela
deficiência na fundamentação recursal e dissociação entre a norma indicada e a
conclusão pretendida, a atrair, no particular, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido, reitero: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.930.411/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/9/2023,
6/9/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.987.866/SP,
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
Ainda que superado o óbice acima citado, a pretensão recursal de afastar sua
responsabilidade objetiva, ao tentar rediscutir o ponto de eclosão do incêndio, a
Documento eletrônico VDA55776542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 46a0d120-887b-46ad-8e84-47ee97d8a62c

regularidade das instalações internas da unidade consumidora e a existência (ou não) de
nexo causal, demandaria, inevitavelmente, reexame do acervo fático-probatório, o que é
inviável na via do recurso especial.
Desse modo, para acolher a tese da agravante — segundo a qual o incêndio
teria se iniciado em instalação interna da unidade consumidora e de que o Tribunal local
teria ignorado provas determinantes — seria indispensável reavaliar laudos, relatórios
técnicos e demais elementos probatórios, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMININSTRATIVO. CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA. DEMANDA INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO. CAUSA. LAUDO
PERICIAL. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
2. Demanda indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes
decorrentes de incêndio ocorrido em imóvel comercial.
3. A Corte estadual, por maioria de votos e a partir da análise da prova
pericial produzida, firmou o convencimento de que inexistiu prova da culpa
exclusiva da vítima e que o incêndio que atingiu o imóvel da demandante "foi
ocasionado por culpa da Concessionária Apelante, em razão de um curto circuito
decorrente de variações na tensão elétrica por ele fornecida."
4. Concluir que a leitura da prova técnica levada a efeito pela posição
vencida na instância de origem é a mais adequada aos fatos, em contraponto com a
avaliação majoritária da Corte local (a causa mais provável do incêndio foi um curto-
circuito provocado pela sobrecarga de tensão elétrica), desafia o reexame do acervo
fático dos autos, medida incompatível com a via especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.887.407/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
10/10/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFEITO NA REDE ELÉTRICA.
INCÊNDIO
EM
RESIDÊNCIA.
DANOS
MORAIS
E
MATERAIS.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA . VALOR DA INDENIZAÇÃO.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em
desfavor de concessionária fornecedora de energia elétrica, com o fim de se obter
ressarcimento pelos danos morais e materiais decorrentes de alegado mau
funcionamento da rede, que teria ocasionado curto-circuito e causado incêndio de
grande proporção na residência dos autores.
2. A responsabilidade da empresa foi assentada com base em premissas
fáticas, de forma que a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, a fim
Documento eletrônico VDA55776542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 46a0d120-887b-46ad-8e84-47ee97d8a62c

de aferir se não há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da
agravante e os danos sofridos pela parte autora, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante
indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade da análise de
fatos e provas.
4. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado, caso irrisório ou
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que, contudo, não foi ficou demonstrado no caso concreto.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.606.386/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 46a0d120-887b-46ad-8e84-47ee97d8a62c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.342 / SP
Número Registro: 2025/0208066-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10326614320228260002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: COMERCIAL INTER-LINK LTDA
ADVOGADOS : MARCELO DE PAULA BECHARA - SP125132
WALDINES PEREIRA DE MOURA - SP223027
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: COMERCIAL INTER-LINK LTDA
ADVOGADOS : MARCELO DE PAULA BECHARA - SP125132
Documento eletrônico VDA56078213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 979d415f-e893-4a56-b0aa-25e2135cedf3

WALDINES PEREIRA DE MOURA - SP223027
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 979d415f-e893-4a56-b0aa-25e2135cedf3